Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Executada/Agravada.
III. Razões de decidir.
3. Aplica-se ao caso o art. 50 do Código Civil, em que se adota a teoria maior para desconsideração da personalidade jurídica.
3.1. A mera insolvência da empresa ou sua dissolução irregular não configuram abuso da personalidade jurídica.
3.2. Não há elementos, portanto, para deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A mera insolvência da empresa ou sua dissolução irregular não configuram abuso da personalidade jurídica, não sendo motivos hábeis para a desconsideração da personalidade jurídica”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 50 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920751, 0708450-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 21/10/2024.